Tribunal: TJMT
Processo: 1025280-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025280-75.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALCEIR ALVES CATERINQUE - CPF: 733.831.472-15 (RECORRENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - APELAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
- INTEMPESTIVIDADE - REFORMA DA DECISÃO - IMPROCEDÊNCIA - INTIMAÇÃO DURANTE A AUDIÊNCIA – ART.
798, §5º, “B”, CPP -
APELO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Proferida a sentença em audiência e estando presentes as partes regularmente representadas, inicia-se a contagem de prazo de cinco dias para recurso naquele ato. Inteligência do art. 798, §5º, “b”, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto contra decisão anexada sob o Id
68108451
, em que
não foi recebido
recurso de
Apelação

Criminal
interposto pela Defesa de
VALCEIR ALVES CATERINQUE,
contra a Sentença de Id
68107582
, sob o fundamento de
intempestividade
.

Nas razões, a Defesa
almeja o recebimento
da apelação, ao argumento de que foi
aviada no prazo legal,
já, que o apelante,
durante
a Audiência de Instrução e após proferida a sentença na forma oral,
teria manifestado o interesse de recorrer
(Id
68108455)
.

Em contrarrazões, o MP se manifesta pelo
não provimento
do recurso (Id
68108463
).

Oportunizado o
juízo de retratação
, a decisão recorrida foi
mantida
(Id
68108465
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim sumariado livremente (Id
70601981)
:

Sumário: Recurso em sentido estrito – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Recurso de apelação interposto pela defesa – Não recebimento do apelo, em razão de
intempestividade
– Irresignação defensiva –
Pretendido recebimento e processamento do recurso de apelação
– Impossibilidade – Proferida sentença oral pelo juízo, em que
tanto a defesa quanto o réu estavam presentes e foram devidamente intimados
, o prazo recursal do recurso de apelação
começa a fluir a partir da data do referido ato
, nos termos do disposto no artigo 798, §5º, letra “b”, do Código de Processo Penal, tendo o
recurso de apelação sido protocolado fora do prazo recursal
, correta a decisão judicial que não o recebeu porque em desacordo com o prazo estabelecido no art. 593, caput, do CPP. Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021